Tribunal: STJ
Processo: 5019708-25.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222961 - RS(2025/0255754-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
EMBARGADO
: LUCIA LAUDINA CANDIDO
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO LIMA BENITES
ADVOGADOS
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
TIANA GIMENEZ TELÓ - RS053274
CAMILA BRESSAN DE OLIVEIRA - RS116882
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
§ 11, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA.
REQUISITOS ATENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar omissão verificada em
acórdão que, ao não conhecer de recurso especial, deixou de se
manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
2. A majoração da verba honorária na fase recursal, prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, pressupõe, cumulativamente:
decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016; recurso
não conhecido integralmente ou desprovido; e fixação de honorários
advocatícios na origem.
3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a majoração dos
honorários sucumbenciais devidos à parte recorrida.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56121597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cfa1d35d-1e5b-4fa2-b74b-ca9aa7f468b8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56121597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cfa1d35d-1e5b-4fa2-b74b-ca9aa7f468b8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222961 - RS(2025/0255754-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
EMBARGADO
: LUCIA LAUDINA CANDIDO
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO LIMA BENITES
ADVOGADOS
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
TIANA GIMENEZ TELÓ - RS053274
CAMILA BRESSAN DE OLIVEIRA - RS116882
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
§ 11, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA.
REQUISITOS ATENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar omissão verificada em
acórdão que, ao não conhecer de recurso especial, deixou de se
manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
2. A majoração da verba honorária na fase recursal, prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, pressupõe, cumulativamente:
decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016; recurso
não conhecido integralmente ou desprovido; e fixação de honorários
advocatícios na origem.
3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a majoração dos
honorários sucumbenciais devidos à parte recorrida.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. (BANCO SANTANDER) contra acórdão desta Terceira Turma, que não
conheceu do recurso especial interposto por MARCO ANTONIO LIMA BENITES e
LUCIA LAUDINA CANDIDO (MARCO E LUCIA), em aresto assim ementado:
Documento eletrônico VDA55842684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: 114c372a-3774-4178-8206-d5f30b19f170

Em suas razões, o BANCO SANTANDER alega a existência de omissão no
julgado. Sustenta que o acórdão, apesar de não ter conhecido do recurso especial,
deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em desrespeito ao
comando do
§ 11, do Código de Processo Civil. Afirma que todos os requisitos
art. 85,
para a majoração, estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, estão presentes.
MARCO E LUCIA apresentaram contrarrazões, defendendo que a
majoração dos honorários não é obrigatória, tratando-se de poder discricionário do
magistrado. Argumentam, ainda, que a medida pressupõe trabalho adicional relevante,
o que afirmam não ter ocorrido.
É o relatório.
VOTO

Os embargos merecem acolhimento.

(1) Da omissão acerca da majoração dos honorários recursais

O BANCO SANTANDER aponta omissão no acórdão embargado, por
ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal, conforme determina o
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Com razão o embargante BANCO SANTANDER.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre a questão.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que a majoração da verba honorária é cabível quando preenchidos, de forma
simultânea, os seguintes requisitos: (a) a decisão recorrida tiver sido publicada a partir
de 18 de março de 2016; (b) o recurso não for conhecido integralmente ou for
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado; e (c) houver prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO
NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1 . "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do
§ 11, do
quando estiverem presentes os
art 85,
CPC/2015,
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
Documento eletrônico VDA55842684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: 114c372a-3774-4178-8206-d5f30b19f170

que interposto o recurso". (AgInt nos EREsp 1 .
Rel.
539.725/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
.
19/10/2017)
2 . É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos
honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado
contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a
interposição de recursos pela parte vencida. (AgInt nos EDcl no RE no
AgInt no AREsp n. 1.626 .
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
251/SP,
Especial, julgado em
DJe de
) Agravo interno
1/12/2020,
7/12/2020.
improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro
2.205.461/PR,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA,
11/12/2023,
DJe 18/12/2023)

No presente caso, todos os pressupostos estão atendidos. A decisão
recorrida (acórdão do TJRS) foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015. Esta Corte não conheceu do recurso especial interposto por MARCO E
LUCIA. Por fim, houve a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor pelo
Tribunal gaúcho, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
O trabalho adicional do advogado da parte recorrida, consistente na
apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 606 a 620), reforça a necessidade da
majoração, que tem por objetivo não apenas remunerar o trabalho extra, mas também
desestimular a interposição de recursos infundados. A alegação de que a majoração é
ato discricionário não prospera, pois, preenchidos os requisitos legais, a elevação da
verba honorária é medida que se impõe.
Dessa forma, constata-se a omissão no julgado, que deve ser sanada para
adequar a decisão ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Nessas condições,
os embargos de declaração, com efeitos
ACOLHO
infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar em 5% o valor econômico dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor de MARCO ANTONIO
LIMA BENITES e LUCIA LAUDINA CANDIDO, na forma do
§11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: 114c372a-3774-4178-8206-d5f30b19f170

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.222.961 / RS
Número Registro: 2025/0255754-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50197082520198210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIA LAUDINA CANDIDO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO LIMA BENITES
ADVOGADOS
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
TIANA GIMENEZ TELÓ - RS053274
CAMILA BRESSAN DE OLIVEIRA - RS116882
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA56082487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 5bacbf8e-a032-4bce-ac74-493c00c04dd6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
EMBARGADO : LUCIA LAUDINA CANDIDO
EMBARGADO : MARCO ANTONIO LIMA BENITES
ADVOGADOS
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
TIANA GIMENEZ TELÓ - RS053274
CAMILA BRESSAN DE OLIVEIRA - RS116882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 5bacbf8e-a032-4bce-ac74-493c00c04dd6